Tribunal: TJSP
Processo: 1005221-92.2022.8.26.0157
Classe: Apelação Cível / Aposentadoria
Órgão julgador: Márcio Kammer de Lima
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
r no 130/2023, regulando a matéria, que não enseja o provimento almejado. Ausência de violação ao artigo 194, parágrafo único, VI, da CF/88. Precedentes desta col. Corte Bandeirante. Ajustado desate de improcedência assinalado na origem. Majoração da verba honorária, observada a gratuidade de justiça. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1005221-92.2022.8.26.0157; Relator (a): Márcio Kammer de Lima; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro de Cubatão - 1a Vara; Data do Julgamento: 08/07/2024; Data de Registro: 08/07/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Aposentadoria

Relator(a):

Márcio Kammer de Lima

Comarca:

Cubatão

Órgão julgador:

11a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

08/07/2024

Data de publicação:

08/07/2024

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL APOSENTADA. MAGISTÉRIO. REDUÇÃO DO VALOR DOS PROVENTOS. POSSIBILIDADE. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. 1. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Conjunto probatório encartado aos autos que se revela suficiente ao correto desfecho do feito. Matéria discutida eminentemente de direito. 2. Decadência não operada. Decurso inferior a cinco anos entre a data da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL APOSENTADA. MAGISTÉRIO. REDUÇÃO DO VALOR DOS PROVENTOS. POSSIBILIDADE. AUTOTUTELA ADMINISTRATIVA. 1. Cerceamento de defesa. Não ocorrência. Conjunto probatório encartado aos autos que se revela suficiente ao correto desfecho do feito. Matéria discutida eminentemente de direito. 2. Decadência não operada. Decurso inferior a cinco anos entre a data da aposentadoria e a revisão dos proventos. Observância ao prazo previsto no artigo 54, §1o e "caput", da Lei no 9.784/1999.3. Proventos de aposentadoria reduzidos em virtude da declaração de nulidade dos Decretos Municipais no 9.360/09 e 9.632/10, bem como dos atos administrativos que deles se originaram. Administração que, em regular exercício de autotutela, editou o Decreto Municipal no 10.684/2017, declarando-os nulos. Ato administrativo impugnado que não se reveste de ilegalidade e não pode ser revisto pelo Poder Judiciário. Regular procedimento administrativo, antes de operada a redução, com espaço para apresentação de defesa naquela esfera. Anulação corroborada no julgamento de Ação Civil Pública ajuizada pelo Sindicato dos Professores Municipais (Proc. no 1000134-97.2018.8.26.0157, já transitada em julgado). Inaplicabilidade da súmula 359/STF. Superveniência da Lei Complementar no 130/2023, regulando a matéria, que não enseja o provimento almejado. Ausência de violação ao artigo 194, parágrafo único, VI, da CF/88. Precedentes desta col. Corte Bandeirante. Ajustado desate de improcedência assinalado na origem. Majoração da verba honorária, observada a gratuidade de justiça. Recurso não provido.